Tribunal: TJDFT
Processo: 0704370-20.2021.8.07.0019
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. INVASÃO DE DOMICÍLIO. IMÓVEL EM OBRAS. PROPRIETÁRIO QUE RESIDE EM OUTRO IMÓVEL. IN DUBIO PRO REO.1 – Na forma do art. 82, § 5o. da Lei n. 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Recurso da acusação contra sentença absolutória.2 – Invasão de domicílio. O réu foi denunciado pela seguinte imputação: “No dia 10 de junho de 2021, às 22h01, no local indicado na inicial, o réu, de forma livre e consciente, adentrou e permaneceu na residência de Washinton, contra a vontade expressa desse, durante o período noturno e com emprego de arma”. A sentença descaracterizou o local como domicílio porque estava em obras e desocupada ao tempo dos fatos. O Ministério Público recorre contra a sentença absolutória, com base em excerto de doutrina, e afirma que se o local é ocupado por alguém que, excepcionalmente, está ausente ou viajando, é possível a configuração do crime de invasão de domicílio.3 – Imóvel em obra. Proprietário que não o habita no momento do fato. In dubio pro reo. A vítima afirma que não estava morando no local em razão de obras que lá ocorrem. Não há elementos de fato suficientes para caracterizar o imóvel como domicílio, pois não há descrição sobre existência de móveis ou objetos de uso pessoal que indiquem o animus de habitar o local no momento do fato. Não há como presumir, diante da afirmação de que o imóvel estava em obras, que a ausência do dono era apenas de um afastamento ocasional, como viagem, que não justificaria a descaracterização do domicílio. Neste quadro, ante a ausência de ameaça ou lesão à liberdade individual, bem jurídico protegido pela norma em causa, e ante a dúvida sobre elemento que constitui o tipo penal, é caso de favorecer o réu. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.4 – Recurso conhecido, mas não provido.